Tribunal: TJMT
Processo: 0040733-06.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040733-06.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO - CPF: 044.537.971-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0040733-06.2017.8.11.0042

APELANTE: MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE REVISTA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS – VALIDADE E RELEVÂNCIA DA PROVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não caracteriza abordagem policial ilegal quando presente
informações previas sobre a prática delitiva, aliadas à dispensa de objetos com a aproximação policial e tentativa de evadir-se do local.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, notadamente quando não há qualquer indicação concreta de que o policial ouvido tenha interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0040733-06.2017.8.11.0042

APELANTE: MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Vinicius Almeida Pacheco
, contra sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, absolvendo-o do crime de posse irregular de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12), por insuficiência probatória, bem como o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente), e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (CP, art. 333).

Inconformada, a defesa argumenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através de indevida busca pessoal. No mérito, postula a absolvição do delito, por insuficiência probatória (id. 191533790).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso defensivo (id. 195539109).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 199743656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0040733-06.2017.8.11.0042

APELANTE: MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – ABORDAGEM POLICIAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos, face à ausência de justa causa para autorizar a revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais.

Com efeito, a busca/revista pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CP, art. 240, § 2º, e art. 244).

Acerca do tema em debate, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, o
Superior Tribunal de Justiça
buscou parametrizar a análise acerca do requisito
“fundadas suspeitas”
, a fim de refutar situações em que a diligência seja amparada em mera
“atitude suspeita”
, sem qualquer descrição objetiva.

Confira-se parte da ementa do julgado:

[...] 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3.
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. [...] (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022).

Na presente hipótese, não se constata ter havido qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes policiais, uma vez que praticada somente depois de os policiais terem presenciado o apelante descartando objeto ao chão, posteriormente identificado como uma porção de cocaína.

Nesse sentido, destaca-se parte do depoimento do
PM Jonyson Barbosa Ferreira da Silva
, que descreveu ter avistado o apelante, durante o patrulhamento, arremessado pequena substância ao solo, o que gerou a abordagem:

[...] QUE nesta data. estava em serviço na guarnição da VIR 5658 e era rondas pelo BAIRRO ARAÉS na rua General João Severiano da Fonseca, avistaram suspeito MARCOS VINICIUS, e ao se aproximarem, o suspeito arremessou uma substância entorpecente ao solo e continuou andando: QUE realizaram abordagem e em revista pessoal encontraram no bolso do suspeito o valor de R$ 535.00 (quinhentos e Trinta e Cinco Reais) em notas de baixo valor; QUE retornaram e recolheram o entorpecente jogado anteriormente pelo suspeito, sendo observado que se tratava de uma pedra de substância análoga a pasta base de cocaína [...] (
sic
do id. 191533768 – pág. 08).

Interrogado à luz do contraditório e da ampla defesa, o PM
Jonyson Barbosa
apresentou relato semelhante, destacando que o apelante, após notar a presença da guarnição policial, largou pequena porção de droga no chão, o que gerou a suspeita inicial e justificou a abordagem.

Ao analisar cenário similar, o
Superior Tribunal de Justiça
compreendeu não haver nulidade quanto à abordagem, justamente porque praticada com base em contexto fático relevante, identificado pelo comportamento do abordado de tentar descartar objeto ao perceber a presença da força policial:

[...] A busca foi realizada não porque os agravantes eram conhecidos no meio policial, mas sim por conta da sua atitude suspeita e da dispensa de papelotes e pinos de cocaína durante o percurso realizado, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, é suficiente para justificar a medida. [...] (AgRg no HC n. 838.670/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023).

Nessas circunstâncias, não se identifica a alegada nulidade da revista pessoal, uma vez que a dispensa de objetos com a aproximação policial constitui fundadas razões a permitir a abordagem policial, em conformidade com o art. 240, § 2º e art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, vale destacar que os agentes estavam em estrito cumprimento de suas obrigações legais e em pleno exercício do poder de polícia, que lhes determina a averiguação de possíveis práticas delitivas, possibilitando a abordagem de cidadãos.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa postula a absolvição do delito de corrupção ativa, por insuficiência probatória.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] Os autos revelam que, no dia 20 de outubro da 2017, por das

23h00min, na Rua General João Severiano da Fonseca, Bairro Arnês, nesta Capital, denunciado MARCOS VINÍCIUS ofereceu vantagem indevida a Policiais Militares, para determiná-los a omitir a prática de ato de ofício.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado estava andando a pé naquela via pública quando foi abordado pelos Policiais Militares Jonyson Barbosa Ferreira da Silva e Fabrício Marques Desani.

Ao perceber a aproximação dos Milicianos ele descartou uma porção de substância análoga a cocaína que trazia consigo e continuou caminhando. Todavia, a ação foi visualizada pelos Policiais Militares que realizaram sua abordagem e encontraram em sua posse o valor de R$535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) em cédulas de baixo valor.

Ato contínuo, os Policiais Militares apreenderam a porção de substância análoga a cocaína e prenderam o denunciado em flagrante delito.

Antes de ser colocado na Viatura da PM, o denunciado MARCOS VINÍCIUS ofereceu aos Agentes Militares uma quantia de R$ 535,00 (quinhentos reais) em dinheiro para não ser preso.

Logo após, os Milicianos foram até a residência do DENUNCIADO onde apreenderam, no interior de seu quarto, uma espingarda adaptada para munições de calibre 22.

Foi requisitada a perícia técnica de constatação de funcionamento e eficácia da arma de fogo, cujo laudo pericial ainda não foi concluído. (f. 26).

Interrogado às f. 06/07, o denunciado negou a prática do crime de Corrupção ativa e confessou a posse da arma de fogo encontrada em sua residência.

Assim agindo, MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO violou as normas do artigo 333, do Código Penal c/c artigo 12, da Lei n°. 10.826/03. [...] (
sic
do id. 191533768).

Quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12), o juízo singular reconheceu a atipicidade da conduta, uma vez que o Laudo Pericial identificou se tratar de uma arma de pressão, com capacidade de expelir projéteis de 4,5 milímetros e não de uma arma de fogo.

Acerca da condenação pela prática do crime de corrupção ativa (CP, art. 333), a defesa refuta a validade dos depoimentos dos agentes policiais. Afirma serem insuficientes para a formação de juízo condenatório e que os policiais tinham interesse na manutenção da prisão dele.

Durante a fase inquisitiva, o PM
Jonyson Barbosa
descreveu o momento em que o apelante lhe ofereceu a quantia de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) para liberá-lo. Veja-se:

[...] QUE diante dos fatos, detiveram o suspeito e ao colocá-lo no camburão o mesmo tentou corromper a

guarnição oferecendo a quantia de R$ 535.00 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), valor este encontrado com o suspeito [...] (
sic
do id. 191533768 – pág. 08).

A versão inquisitiva foi confirmada pelo depoimento judicial do PM
Jonyson Barbosa
, que novamente descreveu a dinâmica dos fatos, relembrando que ter visualizado o apelante dispersando pequena porção ao chão, o que justificou a abordagem. Quanto ao crime de corrupção ativa, detalhou ter o apelante lhe oferecido a quantia quando estavam dentro da viatura, na presença do PM
Fabrício

Desani
. Narrou que o apelante teria dito que não ficaria preso mesmo e que, se liberado naquele momento, poderia ficar com o valor encontrado. Confirmou ter abordado o apelante um mês antes, mas negou qualquer desentendimento ou rixa contra ele. Esclareceu que o oferecimento da quantia se deu quando colocaram o apelante na viatura.

No mesmo sentido, o PM
Fabrício Marques Desani
afirmou ter abordado o apelante após presenciar a tentativa de dispensar um objeto. Detalhou ter apreendido pequena porção de droga e dinheiro em espécie com o apelante. Relatou que o oferecimento da quantia se deu quando o apelante estava na viatura com os policiais e tinha o objetivo de ser liberado. Explicou que o oferecimento se deu dentro da viatura, na presença do PM
Jonyson Barbosa
.

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática delitiva, aduzindo ser perseguido pelos agentes policiais. Disse que os agentes
“ficavam me zuando, me tirando”
(
sic
). Afirmou que tinha R$ 1.000,00 (mil reais), mas que os policiais declararam terem apreendido apenas R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais).

Apesar de o apelante ter acusado os agentes policiais de lhe perseguirem, a versão defensiva é totalmente inverossímil e desprovida de qualquer elemento probatório concreto, uma vez que não fez prova acerca do suposto valor a mais que tinha, tampouco de que realmente era
“perseguido”
.

Ao contrário disso, os agentes policiais apresentaram relato uníssono e bastante descritivo sobre a dinâmica dos fatos, o que é de difícil confabulação. Ademais, pouco crível que uma abordagem rotineira no mês anterior seja suficiente para caracterizar perseguição ou desentendimento entre os agentes policiais e o apelante.

Acerca do tema, venho reiteradamente consignado sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, sempre que harmônicos e validados por outros elementos de prova.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Inclusive, nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse panorama, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório, alicerçado nas firmes e coerentes declarações dos agentes policiais.

A propósito:

[...] Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. [...] (Apelação n. 0003087-63.2019.8.11.0018, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020).

A dosimetria também não carece de nenhum ajuste, porquanto a pena foi fixada no mínimo legal possível, já que aumentada em apenas 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Desse modo, mantém-se inalterada a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (CP, art. 333).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
rejeitar
a preliminar e, no mérito,
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024